Tribunal: TJES
Processo: 0014404-25.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014404-25.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDO ALCURE FILHO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – TESES QUE DEVEM SER VENTILADAS NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO DA FAZENDA ANTE A CAUSALIDADE – JUROS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

1.
O único argumento adotado pelo julgador primevo ao extinguir a presente demanda (embargos à execução fiscal) foi o fato de a demanda principal ter sido extinta por ausência de pressuposto processual, ante a incapacidade de ser parte do executado.

2.
Destarte, penso que as teses vertidas pelo Município – acerca da indevida extinção do feito executivo – devem, por certo, serem aventadas no bojo da ação principal (nº 0014404-25.2011.8.08.0024), uma vez que tais teses não foram adotadas pelo juízo primevo na r. sentença proferida nestes autos.

3.
Considerando que a extinção da demanda principal – e consequentemente deste feito acessório – se deu em razão do falecimento da parte contribuinte antes do ajuizamento do executivo fiscal, penso que a verba honorária deva recair sobre o Município de Vitória, notadamente ante o princípio da causalidade.

4.
“
O
e.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE Tema 810 (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, em sede de repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos (pagamento de honorários advocatícios), é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês)
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120197066, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

5.
Não pairam dúvidas de que, de fato, Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o aludido artigo possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

6.
Entretanto, há situações excepcionais em que a aplicação da referida tarifação gera situações insólitas, devendo, pois, ser afastada mediante interpretação teleológica e sistemática, notadamente quando, a despeito do valor arbitrado à causa, não for possível estimar economicamente o provimento judicial pretendido ou quando o trabalho realizado pelo advogado se mostra absolutamente desinfluente no resultado do processo, sob pena de violação dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. A título de exemplo, destaco os seguintes julgados da Corte Superior: REsp 1.822.840/SC, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019; REsp 1.795.760/SP, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

7.
É o caso dos autos, uma vez que a demanda acessória tramitou por apenas dois anos e o patrono da parte embargante peticionou apenas uma única vez nos autos, sendo a petição inicial.

8.
Apelação do Município provida em parte. Apelo do autor desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município e negar provimento ao recurso interposto pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ALFREDO ALCURE FILHO
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
ambos em face da r. sentença que extinguiu os Embargos à Execução opostos pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo recorrente tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

O apelante
ALFREDO ALCURE FILHO
, em suas razões, apenas questiona a adoção do critério equitativo para fixação da verba honorária, postulando, então, pela fixação da verba honorária com base no valor da causa.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por seu turno, sustenta ser indevida a extinção do feito, uma vez que houve confissão do débito. Alega, outrossim, ser do contribuinte – e seus sucessores – o dever de manter atualizado o cadastro junto ao Fisco. Sustenta, por fim, que a parte contrária deve suportar a verba de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014404
-
25
.2019.8.08.0347

APTE/APDO: ALFREDO ALCURE FILHO

APDO/APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ALFREDO ALCURE FILHO
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
ambos em face da r. sentença que extinguiu os Embargos à Execução opostos pelo primeiro recorrente em desfavor do segundo recorrente tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir.

O apelante
ALFREDO ALCURE FILHO
, em suas razões, apenas questiona a adoção do critério equitativo para fixação da verba honorária, postulando, então, pela fixação da verba honorária com base no valor da causa.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por seu turno, sustenta ser indevida a extinção do feito, uma vez que houve confissão do débito. Alega, outrossim, ser do contribuinte – e seus sucessores – o dever de manter atualizado o cadastro junto ao Fisco. Sustenta, por fim, que a parte contrária deve suportar a verba de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

Pelo que denoto, o único argumento adotado pelo julgador primevo ao extinguir a presente demanda (embargos à execução fiscal) foi o fato de a demanda principal ter sido extinta por ausência de pressuposto processual, ante a incapacidade de ser parte do executado.

Destarte, penso que as teses vertidas pelo Município – acerca da indevida extinção do feito executivo – devem, por certo, serem aventadas no bojo da ação principal (nº 0029180-10.2011.8.08.0024), uma vez que tais teses não foram adotadas pelo juízo primevo na r. sentença proferida nestes autos.

De forma diversa, a única tese recursal suscitada pelas partes é acerca da verba honorária.

Nesse sentido, aduz o embargante que a verba honorária deve ser fixada com base no valor da causa, a saber, e R$ 322.379,54 (trezentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

De forma diversa, sustenta o Município que não deve suportar a verba honorária.

Pois bem.

Considerando que a extinção da demanda principal – e consequentemente deste feito acessório – se deu em razão do falecimento da parte contribuinte antes do ajuizamento do executivo fiscal, penso que a verba honorária deva recair sobre o Município de Vitória, notadamente ante o princípio da causalidade.

Em caso análogos, assim entendeu este Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte. 2.
Quanto ao ônus da sucumbência no tocante aos honorários advocatícios, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 3. Assim, concretamente, entende-se que a sucumbência deve ser suportada pelo apelante, pois foi quem, de maneira despropositada, propôs ação contra pessoa já falecida, não havendo que se falar em redução dos honorários advocatícios porque fixados no mínimo legal, não cabendo apreciação equitativa, nos termos do TEMA 1076/STJ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180034493, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023)

Assim, correta a r. sentença ao condenar o Município ao pagamento da verba honorária.

De forma diversa, correta a pretensão recursal deduzida pelo Município de alteração dos juros moratórios fixados em sentença, no patamar de um por cento.

Isso porque
“o
e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE Tema 810 (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, em sede de repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos (pagamento de honorários advocatícios), é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês)
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120197066, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

Ainda no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÍNDICE APLICÁVEL.
PENALIDADES DO ART. 523, §1º, DO CPC. AFASTAMENTO. 1. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser analisados até mesmo de ofício, inexistindo a alegada reformatio in pejus, pelo Tribunal a quo. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1604962/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ). 2. Na execução de honorários, os juros moratórios incidentes sobre a verba honorária são computados a partir da intimação do devedor. Precedentes STJ. 3.
Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, o índice aplicável para fins de incidência de juros deve ser o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009 (Tema 810/STF e Tema 905/STJ).
4. As condenações impostas à Fazenda Pública não se sujeitam às penalidades do art. 523, §1º, do CPC/15, por expressa vedação do art. 534, §2º, do CPC/15. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110340163, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Acerca da pretensão deduzida no recurso interposto por
ALFREDO ALCURE FILHO,
no sentido de que a verba honorária não seja fixada por equidade, mas sim com base no valor da causa, tenho que tal argumento não deva ser acolhido.

Não pairam dúvidas de que, de fato, Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o aludido artigo possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Senão vejamos:

(...) 3.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4. Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Entretanto, há situações excepcionais em que a aplicação da referida tarifação gera situações insólitas, devendo, pois, ser afastada mediante interpretação teleológica e sistemática, notadamente quando, a despeito do valor arbitrado à causa, não for possível estimar economicamente o provimento judicial pretendido ou quando o trabalho realizado pelo advogado se mostra absolutamente desinfluente no resultado do processo, sob pena de violação dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. A título de exemplo, destaco os seguintes julgados da Corte Superior: REsp 1.822.840/SC, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019; REsp 1.795.760/SP, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

É o caso dos autos, uma vez que a demanda acessória tramitou por apenas dois anos e o patrono da parte embargante peticionou apenas uma única vez nos autos, sendo a petição inicial.

Dessa maneira, penso que, no caso concreto, a fixação da verba honorária – ainda que no menor percentual legalmente previsto – não se mostra consentânea com os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que deve ser mantida a fixação por equidade.

Em demanda idêntica, contendo inclusive as mesmas partes, essa c. Câmara já decidiu no mesmo sentido, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – TESES QUE DEVEM SER VENTILADAS NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO DA FAZENDA ANTE A CAUSALIDADE – JUROS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE – APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

1. O único argumento adotado pelo julgador primevo ao extinguir a presente demanda (embargos à execução fiscal) foi o fato de a demanda principal ter sido extinta por ausência de pressuposto processual, ante a incapacidade de ser parte do executado.

2. Destarte, penso que as teses vertidas pelo Município – acerca da indevida extinção do feito executivo – devem, por certo, serem aventadas no bojo da ação principal (nº 0010233-73.2009.8.08.0024), uma vez que tais teses não foram adotadas pelo juízo primevo na r. sentença proferida nestes autos.

3. Considerando que a extinção da demanda principal – e consequentemente deste feito acessório – se deu em razão do falecimento da parte contribuinte antes do ajuizamento do executivo fiscal, penso que a verba honorária deva recair sobre o Município de Vitória, notadamente ante o princípio da causalidade.

4. “O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE Tema 810 (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, em sede de repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos (pagamento de honorários advocatícios), é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120197066, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021).

5. Não pairam dúvidas de que, de fato, Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o aludido artigo possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

6. Entretanto, há situações excepcionais em que a aplicação da referida tarifação gera situações insólitas, devendo, pois, ser afastada mediante interpretação teleológica e sistemática, notadamente quando, a despeito do valor arbitrado à causa, não for possível estimar economicamente o provimento judicial pretendido ou quando o trabalho realizado pelo advogado se mostra absolutamente desinfluente no resultado do processo, sob pena de violação dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. A título de exemplo, destaco os seguintes julgados da Corte Superior: REsp 1.822.840/SC, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019; REsp 1.795.760/SP, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

7. É o caso dos autos, uma vez que a demanda acessória tramitou por apenas dois anos e o patrono da parte embargante peticionou apenas uma única vez nos autos, sendo a petição inicial.

8. Apelação do Município provida em parte. Apelo do autor desprovido.

(TJES, AC nº 0014405-10.2019.8.08.0347, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Des. Relator Júlio César Costa de Oliveira, Data: 14/11/2023 )

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Vitória
, para fins de alterar os juros da verba honorária.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALFREDO ALCURE FILHO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)